Tribunal: TJES
Processo: 5011757-45.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011757-45.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VALDEIR MIRANDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra acórdão que manteve sentença determinando a recondução do impetrante ao cargo de agente socioeducativo, declarando ilegal a rescisão contratual promovida pela Administração. Alega-se omissão quanto à limitação do prazo de permanência do impetrante no cargo ao período remanescente do contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à definição do prazo de permanência do impetrante no cargo; e (ii) verificar se é admissível a apreciação de matéria nova, introduzida apenas no âmbito dos embargos de declaração, referente à limitação do período contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado adequadamente o objeto da controvérsia, que era a legalidade da rescisão contratual do impetrante, sem tratar de prazo de permanência no cargo, tema não suscitado nas razões recursais.

A matéria relacionada à limitação do prazo remanescente do contrato temporário constitui inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015 e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame ou modificação do mérito da decisão, nem para introduzir questões novas que não foram discutidas nos recursos anteriores.

A decisão embargada limitou-se a garantir a reintegração do impetrante, sem adentrar no mérito do prazo remanescente do contrato, reconhecendo que a relação contratual permanece regida pelos termos inicialmente pactuados, podendo ser rescindida pela Administração, desde que observados os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, mesmo em matéria de ordem pública, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

A fixação de prazo para o contrato temporário deve ser discutida em momento processual oportuno, não podendo ser introduzida em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021.

TJES, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5004153-60.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 07.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011757-45.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDEIR MIRANDA

Advogado do(a) APELADO: VAGNER SIMPLICIO - ES29716-A

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESP
Í
RITO S.A.
contra o acórdão (Id. 8613597), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face
VALDEIR MIRANDA
e manteve a sentença que concedeu-lhe a segurança e determinou a sua recondução ao cargo anteriormente ocupado no IASES.

O embargante alega em suas razões (Id. 8882539), em síntese, a existência de suposta omissão no acórdão que manteve a sentença de reintegração do impetrante ao cargo de agente socioeducativo. Para tanto, sustenta que diante da ausência de manifestação sobre a duração desse vínculo, pretende evitar futura alegação de coisa julgada pelo embargado, caso objetive a sua permanência eterna no cargo.

Dentre as alegações trazidas, destaca que o contrato do embargado era de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, mas a rescisão ocorreu 3 meses antes do término do contrato e a reintegração foi efetivada após o cumprimento da sentença. Assim, como o recorrido já se encontra no cargo, a sua permanência deve ser limitada ao prazo originalmente estipulado no contrato.

Diante dos argumentos apresentados, pretende que os presentes embargos de declaração sejam acolhidos, somente para complementar o acórdão e esclarecer sobre suposto vício de omissão relacionado ao prazo da permanência do embargado no cargo de agente socioeducativo, com vistas a limitá-lo ao prazo restante de seu contrato temporário, ou seja, por três meses, após o que a relação contratual será encerrada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Embora tenha sido apontada a existência de vício de omissão no acórdão embargado, o que conduz à sua admissão, ao examinar o aresto recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Observa-se que a controvérsia acerca da fixação de um prazo de permanência no cargo sequer pôde ser apreciada no bojo do julgado impugnado, que se limitou a analisar e decidir sobre a ilegalidade da rescisão contratual do embargado, considerando-a desprovida de justificativa razoável.

Na verdade, como tal questão não foi previamente suscitada ou discutida por nenhuma das partes, seja nas razões recursais ou nas respectivas contrarrazões, trata-se de inovação recursal apresentada apenas no contexto da oposição dos embargos de declaração. Explico.

Em relação à suposta omissão do acórdão, importa destacar que esse órgão julgador não poderia, direta e especificamente, estabelecer um prazo para a continuidade do contrato temporário – no caso, de três meses, ao término dos quais a relação contratual seria encerrada. Isso decorre do fato de que a apelação interposta não tratava dessa questão, o que inviabiliza sua apreciação por essa instância revisora.

Com efeito, tal questão sequer foi objeto de debate na instância de origem, tendo sido levantada unicamente por ocasião da oposição dos presentes embargos de declaração. Assim, resta evidente que não há omissão a ser sanada, mas, sim, uma tentativa de introduzir matéria nova, em desacordo com a natureza restrita dos embargos de declaração.

A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça determina, inequivocamente, a proibição de inovação recursal no âmbito dos embargos de declaração, ainda que envolva questão de ordem pública. Essa restrição decorre da natureza limitada desse instrumento processual, destinado exclusivamente à correção de eventuais vícios ou erros na decisão impugnada.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado”
(STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Outrossim, para corroborar o exposto, trago à colação julgados deste egrégio TJ/ES;
in verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular. II.
Na hipótese, os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, evidenciando a nítida intenção de rediscussão da matéria, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no aludido decisum. A pretensão ora veiculada pelo Recorrente incorre em nítida inovação em sede recursal.
III. A questão objeto de discussão no Acórdão recorrido limitava-se a estabelecer acerca do direito líquido e certo à realização de prova pericial no âmbito do Procedimento Administrativo Fiscal, ao passo que, no contexto dos presentes Aclaratórios, a Recorrente busca questionar a validade dos motivos que ensejaram o indeferimento da prova pericial sob a ótica da ausência de competência da Autoridade Aduaneira, cujas matérias não se confundem, tampouco foram debatidas com tal profundidade no contexto do Mandado de Segurança originário. IV.
Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a pretensão de discussão de matéria não veiculada na apelação caracteriza indevida inovação recursal, inviabilizando seu debate em sede de embargos de declaração. Não há que se cogitar de omissão sobre tese que não foi suscitada em momento oportuno.” (STJ; AgInt no AREsp 1720743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021). V. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004153-60.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL RECURSO NESTA PARTE NÃO CONHECIDO VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTENTES REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE VIÉS PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS NÃO VERIFICADO RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1.
A alegação, somente na via dos embargos de declaração, de matéria não deduzida nas razões do apelo, consiste em evidente inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado, tendo em vista a ocorrência da preclusão.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110113107, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018). 2. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta. 4. Não verificado, neste primeiro intento, o viés protelatório dos aclaratórios, se mostra indevida a condenação do embargante ao pagamento da respectiva multa. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.(TJ-ES - ED: 00062575320128080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2018)

Ademais, é sabido que os embargos de declaração, conforme dispõe o Art. 1.022, do CPC/2015, somente é cabível quando existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado, requisitos não observadas no caso em análise, uma vez que o julgamento proferido pelo órgão colegiado resolveu a questão com uma argumentação consistente, sem lacunas ou contradições.

Na verdade, o acórdão embargado reafirma a legalidade de a Administração Pública rescindir contratos temporários, porém, destaca a necessidade de motivação válida e a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, a rescisão antecipada sem uma justificativa adequada, como no caso do embargado, foi considerada ilegal, resultando na manutenção da sentença que determinou sua reintegração ao cargo.

Nesse sentido, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistem o vício apontado. Tal conclusão não destoa do firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Deste modo, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.